Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018287-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), ILDA NARCISO LIMA - CPF: 654.705.671-68 (AGRAVADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – DIREITO A SAÚDE – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1008837-74.2019.811.0003, proposta por
Ilda Narciso Lima
, que determinou

ao Apelante e ao
Estado de Mato Grosso
a fornecerem o fármaco “Nivolumabe”, para tratamento de melanoma maligno da pele (cid c43).

O Município alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual

e Federal.

No mérito, afiança que o fármaco não pertence à Atenção Básica de Saúde, e que o bloqueio da verba pública desestabiliza a organização orçamentária dada a sua limitação para o fornecimento do medicamento vindicado.

O efeito suspensivo foi concedido em parte (Id. 55991481).

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 64052485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ilda Narciso Lima, que determinou

ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a fornecerem o fármaco “Nivolumabe”, para tratamento de melanoma maligno da pele (CID C43).

O Município alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sendo o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado de responsabilidade do ente Estadual

e Federal.

Afiança ainda acerca da impossibilidade de bloqueio da verba pública e da limitação orçamentária para o fornecimento do medicamento vindicado.

Pois bem. O art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n° 1008837-74.2019.811.0003, deferiu o pedido liminar.

Ocorre que, em análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal, em 09/04/2021, julgando procedentes os pedidos inicias, Id. 53113331 -

dos autos originários, conforme se vê:

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer a autora o medicamento composto de NIVOLUMABE, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Dessa forma, considerando que a ação principal foi sentenciada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso do agravo de instrumento.

Neste espeque, o Colendo Superior Tribunal Justiça deixou assentado o entendimento de que
“a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso”
(STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

Corroborando ao entendimento, trago a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

(N.U 1018484-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso
, NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021